Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-09.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-09.2022.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE SOARES ANTUNES, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, IGGOR WINNICIUS CHIACCHIO SILVA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE SOARES ANTUNES, IGGOR WINNICIUS CHIACCHIO SILVA, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. BLOQUEIO DE MÁQUINAS E RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilicitude da retenção de valores praticada de forma unilateral pela instituição de pagamento, determinar o levantamento do montante depositado judicialmente e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes e, portanto, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica de uma das partes, ainda que se trate de pessoa jurídica, conforme a Teoria Finalista Mitigada.

4.
A instituição de pagamento responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.
A retenção de valores e o bloqueio de máquinas de cartão com base em suspeita genérica de fraude, sem prova concreta, configuram ato ilícito e falha na prestação do serviço.

6.
O dano moral é presumido em hipóteses de bloqueio indevido de valores que comprometem a atividade econômica do consumidor, não se tratando de mero aborrecimento.

7.
O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, observados os parâmetros adotados por esta Corte e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.
Mantém-se a liberação do valor depositado judicialmente e o reconhecimento da ilicitude da conduta da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso da instituição de pagamento desprovido. Recurso da parte autora provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000495-09.2022.8.05.0102, em que
são
apelante
s
e apelado
s
, simultaneamente,
STONE PAGAMENTOS S.A
. e
ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.